Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733769-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, NAYRA DE FATIMA GONCALVES BANDEIRA MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NOVAÇÃO. RECONHECIMENTO. GARANTIA PESSOAL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Não havendo interposição do recurso, a questão está preclusa, não podendo, portanto, sequer ser conhecida. 2. A literalidade dos artigos 364 e 366 do Código Civil prevê que, não havendo estipulação em contrário, a novação extingue os acessórios e as garantias da dívida, mantendo-se a proteção fidejussória somente em relação ao fiador que consentiu expressamente. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141 e 492, também do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita; c) artigos 360, inciso I, 361, 364, 835, 840 e 843, todos do Código Civil, bem como 922 do CPC, defendendo a subsistência da obrigação dos fiadores, pois não teria ocorrido novação, nada obstante a celebração de acordo judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante a aventada ofensa aos artigos 2o, 141 e 492, todos do CPC. A uma, pois “Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1843966/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/02/2021). A duas, porquanto, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1871089/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2020. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 360, inciso I, 361, 364, 835, 840 e 843, todos do Código Civil, bem como 922 do CPC. Isso porque, a contrario sensu, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias acerca da não ocorrência de novação no caso em análise, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1816448/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009